Tribunal: TJDFT
Processo: 0048215-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Revogo e torno sem efeito o despacho de ID no 14965149 e passo a proferir o seguinte: O Banco do Brasil peticionou, nos autos, informando que: i) não há, em nenhuma das suas agências, conta bancária vinculada ao autor Pedro Soares de Moura, portador do CPF no 023.260.431-20, ii) a conta poupança de no 100.352.661-3 é de titularidade de um homônimo, portador do CPF 041.658.371-72, autor na ação no 0047755-70.2008.8.07.0001, que tramita na 1a Vara cível de Brasília-DF, onde foi realizado acordo devidamente homologado (ID no 13362232); Tendo em vista o noticiado na petição de ID no 14957639, concedo ao autor Pedro Soares de Moura, portador do CPF no 023.260.431-20, o derradeiro prazo para juntar comprovante de sua conta bancária na instituição financeira apelante, pois a conta poupança de no 100.352.661-3 é de titularidade de um homônimo.